Tribunal: STF
Processo: ADPF 934
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O partido político Rede Sustentabilidade ajuizou Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF, com pedido de medida cautelar, na qual sustenta omissão do Governo Federal no repasse de recursos ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), destinados ao financiamento das ações de monitoramento e controle do desmatamento no bioma Cerrado.

Sustenta que o Cerrado possui elevada relevância ambiental, hídrica e econômica, abrigando significativa biodiversidade e desempenhando papel estratégico para o equilíbrio climático e para o setor agropecuário, mas vem sendo submetido a crescente desmatamento. 

Destaca que o monitoramento do bioma é realizado pelo INPE por meio do PRODES Cerrado e do Sistema Deter, instrumentos essenciais à formulação de políticas públicas, à fiscalização ambiental e ao cumprimento de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.

Aduz que o financiamento dessas atividades era assegurado por recursos do Programa de Investimento Florestal (FIP), gerido pelo Banco Mundial, cujo aporte foi encerrado em dezembro de 2021, sem posterior substituição por dotação orçamentária federal, apesar de o custo estimado para manutenção do programa ser relativamente reduzido.

Afirma que a descontinuidade do monitoramento configura omissão inconstitucional do Poder Executivo, por comprometer a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF) e inviabilizar o cumprimento de deveres estatais de proteção ambiental. Sustenta, ainda, que tal omissão repercute sobre os direitos fundamentais à vida, à saúde e à integridade física, diante dos impactos do desmatamento sobre o regime hídrico, a qualidade do ar, a estabilidade climática e a segurança alimentar.

Alega violação ao princípio da precaução, pois, diante de riscos ambientais conhecidos, incumbiria ao Estado fortalecer — e não suprimir — mecanismos de controle. Argumenta, por fim, que a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para afastar o cumprimento de deveres constitucionais, especialmente considerando o baixo custo do programa.

Requer seja declarada inconstitucional a ausência de repasse e determinada a destinação e execução de recursos em montante suficiente para a continuidade adequada do programa de monitoramento do Cerrado.

O Advogado-Geral da União apresentou manifestação pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência dos pedidos, em termos assim resumidos:

Política ambiental. Queimadas. Supostas falhas na condução da política ambiental imputadas ao Governo federal, em relação ao bioma Cerrado. Alegada interrupção do monitoramento do desmate do bioma Cerrado realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e violação ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à vida, à saúde e à integridade física. Preliminares. Da ausência de indicação precisa de ato do Poder Público, de autoridade responsável pelo ato impugnado e de documentos capazes de embasar a pretensão da arguente. Ausência de questão constitucional. Inobservância da subsidiariedade. Mérito. A definição e a implementação das políticas públicas relacionadas à proteção do meio ambiente, em especial à prevenção e ao combate às queimadas, encontram-se no rol de atribuições conferidas pelo legislador ao Poder Executivo, o qual, nada obstante as contingências inerentes ao momento, tem operacionalizado diversas medidas em favor da proteção do bioma Cerrado. O acolhimento dos pleitos formulados configuraria medida violadora do princípio da separação dos Poderes. Manifestação pelo não conhecimento da presente arguição e, quanto ao mérito, pela improcedência dos pedidos. 

Em informações prestadas pelo INPE (eDoc 12), foi esclarecido que o monitoramento do Cerrado vinha sendo custeado com recursos extraorçamentários do Forest Investment Program (FIP), mediante contrato de doação com o Banco Mundial, encerrado em dezembro de 2021. Afirmou-se que os recursos orçamentários regulares cobrem apenas o monitoramento da Amazônia Legal e que, para evitar a interrupção das atividades no Cerrado, houve aporte emergencial de aproximadamente R$ 1 milhão, oriundo do projeto FIP-Paisagens Rurais, suficiente para manter parcialmente a equipe por alguns meses, mas insuficiente para custear integralmente o sistema ao longo de um ano. 

O INPE informou, ainda, que busca novas fontes de financiamento, destacando a aprovação do projeto “BiomasBR – MCTI – Cerrado” pelo Conselho Diretor do FNDCT, com previsão de recursos para três anos, pendente de formalização por meio de acordo de cooperação técnica com a FINEP. Paralelamente, a instituição relatou tratativas com outras entidades públicas e privadas para assegurar a continuidade do monitoramento. Por fim, afirmou que, até o momento da resposta, o sistema de monitoramento do Cerrado permanece em operação, com manutenção da transparência e disponibilização pública dos dados por meio da plataforma TerraBrasilis, nos termos do Plano de Dados Abertos do INPE.

O Procurador-Geral da República opina pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido, em parecer cuja ementa segue transcrita:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DESMATE DO BIOMA CERRADO. POLÍTICA PÚBLICA DE MONITORAMENTO. SUPOSTOS ATOS OMISSIVOS DO PODER PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DO OBJETO. CARÁTER SUBSIDIÁRIO DA ADPF. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AÇÕES CONCRETAS ADOTADAS PELO PODER PÚBLICO PARA A MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO E COMBATE AO DESMATAMENTO DO CERRADO. ESCOLHA DO MODO DE AGIR ENTRE AQUELES CONSTITUCIONALMENTE PERMITIDOS. OPÇÃO POLÍTICO-LEGISLATIVA. DEFERÊNCIA JUDICIAL À DECISÃO DOS DEMAIS PODERES. NATUREZA FUNDAMENTAL DO DIREITO AO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DA PRECAUÇÃO E DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO. DECISÕES DE CUNHO TÉCNICO OU POLÍTICO DO EXECUTIVO E DO LEGISLATIVO. VIA INADEQUADA AO DEBATE E À ANÁLISE PROPOSTOS PELOS REQUERENTES.
1. É inepta a inicial de arguição de descumprimento de preceito fundamental que não indica, com precisão e clareza, o ato (comissivo ou omissivo) do poder público objeto de impugnação. Precedentes. 2. Havendo meios processuais idôneos para sanar a alegada situação de lesividade a preceitos fundamentais, não há de ser conhecida a ADPF, por não atendimento ao requisito da subsidiariedade. Precedentes. 3. Inviabiliza o conhecimento da ADPF a necessidade de análise prévia de normas infraconstitucionais para verificar suposta ofensa à Constituição Federal. 4. A definição, a execução e a gestão de políticas públicas de proteção ambiental, orientadas pela normatização constitucional e infraconstitucional, são atribuições próprias dos Poderes Executivo e Legislativo, instâncias dotadas de representantes eleitos democraticamente e de pessoal técnico com expertise específica. 5. As informações prestadas pelo INPE dão conta da continuidade do monitoramento do bioma Cerrado e da disponibilização dos respectivos dados à sociedade, além da adoção de medidas outras voltadas à manutenção daquela atividade fiscalizatória. 6. Verificada a existência de ações concretas do poder público para minimizar, frear e controlar desmatamento florestal, substituir a atuação dos Poderes Legislativo e Executivo pelas ações pretendidas pelo requerente representaria ingerência do Poder Judiciário no mérito das ações adotadas, para impor determinado modo de agir em sobreposição aos órgãos competentes, providência incompatível com a própria função jurisdicional. 7. Veredito acerca de eventual acerto ou desacerto, suficiência ou insuficiência das medidas que vêm sendo adotadas para a proteção do cerrado brasileiro, além de demandar exame de aspectos técnicos da política nacional, dependeriam de ampla dilação e discussão probatória, providências incompatíveis com o controle abstrato de constitucionalidade. — Parecer pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido.

Em 16 de março de 2026, o requerente foi intimado para se manifestar acerca da subsistência da suposta inconstitucionalidade apontada na petição inicial, permanecendo, contudo, inerte.

É o relatório. Decido.

2. Conforme as informações prestadas pelo INPE, ao tempo do ajuizamento da presente ação, no ano de 2022, o sistema de monitoramento do desmatamento no bioma Cerrado encontrava-se em funcionamento, sem notícia de interrupção, havendo, ademais, iniciativas em andamento destinadas à captação de novas fontes de financiamento.

Tal contexto indica a possível superação do cenário de omissão inconstitucional atribuído ao Poder Público pelo partido requerente.

Nada obstante, embora regularmente intimado para se manifestar acerca da persistência da situação alegada e, se fosse o caso, proceder ao aditamento da petição inicial, o requerente permaneceu inerte, deixando de se pronunciar no prazo assinalado.

Tal inércia, sobretudo após intimação específica para esclarecer a atualidade da controvérsia e delimitar o objeto da demanda, evidencia a ausência de interesse processual no prosseguimento da ação.

Com efeito, ainda que se admita a abertura da causa de pedir nas ações de controle concentrado, não compete a esta Suprema Corte suprir, de ofício, deficiências no exercício do direito de ação por parte dos legitimados, nem dispensar o atendimento dos requisitos previstos na legislação de regência, em especial o disposto no art. 3º da Lei n. 9.882/1999, que exige a indicação da prova da violação a preceito fundamental.

Assim, a inércia da parte autora, aliada à ausência de demonstração de lesão atual a preceito fundamental, impede o regular processamento da presente ação de controle concentrado, a qual pressupõe a existência de objeto certo, atual e devidamente delimitado.

3. Ante o exposto, não conheço da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do art. 4º, da Lei n. 9.882/1999, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

4. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente